Tribunal: TJBA
Processo: 8024665-43.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8024665-43.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ORLANDO DOS SANTOS SILVA

Advogado(s)
:
ANDREIA SALES COSTA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANTONIO BALBINO PRAZERES DE OLIVEIRA

APELAÇão CRIMINAl. Latrocínio e adulteração de sinal identificador de veículo
. Penas de multa 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) de reclusão. regime fechado.

PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE Ausência de justa causa. REJEITADA.
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTES PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
Peça acusatória regularmente recebida.
ELEMENTOS ROBUSTECIDOS NO CURSO DA AÇÃO PENAL QUE CULMINARAM NA CONDENAÇÃO.

TESE ABSOLUTÓRIA. IN
acolhimento.
AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS. Depoimento policial harmônico e coerente. Meio de prova idôneo.
Dinâmica do crime delineada nos autos. Comprovada a participação do réu no crime na
fase preparatória e planejamento, na adulteração da placa da motocicleta, utilizando

uma fita adesiva para dificultar a identificação do veículo, bem como o fornecimento da motocicleta para a prática do crime.

AUSÊNCIA DE PERÍCIA CONSTATANDO A ADULTERAÇÃO DO SINAL IDENTIFICADOR. IRRELEVÂNCIA. Adulteração realizada com fita adesiva. Suficiência de outros meios de prova (prova oral e imagens).

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Rejeitado. Réu que permaneceu preso ao longo da instrução criminal. Risco de reiteração delitiva. prisão cautelar JUSTIFICADA.

Parecer ministerial pelo improvimento.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO e, preliminar rejeitada e IMPROVIdO.

1. Trata-se de Apelação interposta por ORLANDO DOS SANTOS SILVA contra a sentença condenatória, proferida pela MM Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, Dr.ª Sebastiana Costa Bomfim e Silva, que o condenou, por incursão no art. 157, § 3º, inciso II, e 311, §2º, inciso III, do Código Penal, às penas de 26 (vinte e seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, e 21 (vinte e um) dias-multa, no mínimo legal.

2. Em síntese, a denúncia, recebida em 18/09/2024, narra, em síntese, que no dia 27/08/2024, por volta das 17h, na Avenida Padre José de Anchieta, em frente à Escola José Martins Rios, no bairro Rua Nova, nesta cidade, agindo em comunhão de vontades e divisão de tarefas, mediante violência e grave ameaça, exercidas com emprego de uma arma de fogo, os três denunciados tentaram subtrair, para si ou para outrem, os bens que estavam em poder do Sr. Venâncio Alves de Oliveira, um idoso de 65 (sessenta e cinco) anos de idade, e acabaram por matá-lo, deflagrando um tiro fatal que acertou o peito da vítima, disparo esse que foi a causa eficiente do resultado morte, conforme se vê do laudo de necropsia anexo.

3.
PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA.
No particular, a existência de indícios razoáveis de autoria e materialidade estão consubstanciados no arcabouço colacionado no inquérito policial, tais como, os relatos testemunhas, imagens e laudo de necropsia, que apontaram suficiente indícios de autoria e materialidade para deflagração da ação penal.

4. Ressai, ainda, que proferida a sentença, a indagação acerca da deficiência da peça acusatória, nos moldes dispostos pela defesa, resta esvaziada, pois havendo o pronunciamento judicial sobre o mérito da demanda no sentido de apenar o acusado, tem-se que foram robustecidas no curso da ação os elementos iniciais ora questionados. Preliminar rejeitada.

5.
TESE ABSOLUTÓRIA. INACOLHIMENTO.
Examinando a prova colacionada aos fólios, não restam dúvidas acerca da materialidade ou da autoria do delito, como sustenta a defesa, a dinâmica delitiva foi bem delineada nas provas dos autos, tendo os corréus agido em conjunto, com o intuito de subtrair, mediante grave ameaça, os bens pertencentes à vítima, resultando em sua morte.

6.
No contexto descrito, os réus agiram em comunhão de vontades e divisam de tarefas, com o intuito de subtrair suposta quantia que estaria em posse da vítima, evidenciando-se que Orlando foi o responsável pelo planejamento e fornecimento dos instrumentos utilizados para o crime, e os executores foram os demais acusados. Durante a execução do delito, acabaram ceifando a vida da vítima, mediante disparo de arma de fogo.

7.
Vale salientar que “Há crime de latrocínio quando o homicídio se consuma, ainda que não se realize a subtração de bens da vítima”, conforme o teor da Súmula nº 610 do STF.

8.
Os policiais esclareceram, de forma clara e contundente, a empreitada criminosa, restando comprovado que o Recorrente participou da fase preparatória e planejamento, da adulteração da placa da motocicleta, utilizando uma fita adesiva para dificultar a identificação do veículo, forneceu o veículo para a prática do delito, além de ter demonstrado descontentamento com o desenrolar do roubo e chegou a reclamar por não terem conseguido subtrair valores da vítima.

9.
Não há nos autos qualquer elemento apto a infirmar os depoimentos dos policiais, os quais realizaram minuciosa investigação para chegar aos responsáveis pelo latrocínio objeto da presente ação. Portanto, é infundada a tese defensiva que tenta descredibilizar o testemunho policial, que constitui meio de prova idôneo e suficiente para condenação no caso concreto.

10.
Com relação ao crime de adulteração de sinal de veículo, a ausência de laudo pericial no caso vertente não vulnera a condenação, isto porque, além dos depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, que confirmam a participação do apelante prática do delito, constam as imagens do veículo nos autos do inquérito (autos nº 8023766-45.2024.8.05.0080, id 462971272), o que é o bastante para a condenação do acusado.

11.
Logo, o conjunto probatório é sólido e contundente, as provas apresentadas pela acusação demonstram a dinâmica dos fatos de forma detalhada e clara. Com efeito, do exame minucioso do acervo probatório, é robusta a comprovação da prática delitiva imputado ao apelante, a saber, as condutas tipificadas no art. 157, §3º, II, e art. 311, todos do Código Penal. Diante disso, constata-se que as provas são robustas, não existindo margem de dúvida que enseje a absolvição do recorrente.

12.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
RECHAÇADO.
Demonstrado o motivo pelo qual a prisão do réu é necessária antes do trânsito em julgado, persistindo os motivos que lastrearam o decreto preventivo e permanecendo preso durante toda a instrução criminal, a negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nega-se o direito de recorrer em liberdade.

13.
Parecer da douta Procuradoria de Justiça,

id 85287365, subscrito pelo Dr. José Alberto Leal Teles, no sentido de conhecer e negar provimento ao Apelo.

Parecer ministerial pelo improvimento.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO e, preliminar rejeitada e IMPROVIdO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8024665-43.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de
Feira de Santana
/BA, em que figuram, como Apelante

ORLANDO DOS SANTOS SILVA
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão de julgamento,

CONHECER DO RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR e
NEGA
R PROVIMENTO,

mantendo os termos da sentença recorrida
,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06